Tribunal: CARF
Processo: 16692.721242/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721242/2017-86
ACÓRDÃO
9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo,
por serem posteriores ao processo produtivo. Também, conforme
jurisprudência dominante do STJ, não podem ser considerados como fretes
do inciso IX do art. 3o e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003, por não se
constituírem em operação de venda.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI 10.833/2003.
POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos
termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF no 154.
(Acórdão n° 9303-015.152).

Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou a relatora
pelas conclusões, no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-015.868, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
16692.721234/2017-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenberg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e pelo Contribuinte,
ao amparo dos arts. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de
2015, em face de Acórdão assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A
CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. PALLETS. POSSIBILIDADE.
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
3
No regime da não cumulatividade das contribuições, há direito à apuração de
créditos sobre as aquisições de bens utilizados no transporte (pallets), cujo
objetivo é a preservação das características do produto vendido, precipuamente
em se tratando de produto químico nocivo à saúde humana.
CRÉDITO.
FRETE.
TRANSFERÊNCIAS
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, abarcado depósitos e armazéns, compõem o
custo da operação de venda, ensejando, por conseguinte, o direito ao desconto
de crédito da contribuição não cumulativa.
CRÉDITO. FRETE TRIBUTADO. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços despendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores nos
meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização anterior,
observados os demais requisitos legais.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
As despesas decorrentes da contratação de serviços de industrialização por
encomenda são aquelas previstas no contrato firmado entre as partes.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Não cabe a correção monetária nos pedidos de ressarcimento das contribuições
PIS/Pasep e Cofins. Sumula Carf no125.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. Aponta como paradigma o
Acordão no 9303-011.735:
COFINS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit no 05, de 2018.
CUSTOS/DESPESAS. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
4
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
CRÉDITO FRETE. PRODUTO ACABADO. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DO
CONTRIBUINTE. LOTES. ARMAZENAGEM.
O frete de produtos acabados entre estabelecimentos para formação de lotes ou
armazenagem objetivando a comercialização, não caracteriza insumo e, portanto,
a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
Sustenta que:
I.
É inadequado entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do
processo produtivo;
II.
Cita o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, item “5. GASTOS POSTERIORES À
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO”; e
III.
Os gastos com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
mesma empresa não geram crédito.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, porquanto o
acórdão recorrido considerou legítimos os créditos de PIS/Cofins sobre o transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, em divergência com o paradigma, que, em
caso semelhante, manteve a sua glosa.
Em contrarrazões, o sujeito passivo requer a negativa de provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se o r. acórdão na íntegra.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Aduz divergência jurisprudencial em relação a três temas:
 Crédito de Pis-Pasep/Cofins. Embalagens de transporte;
 Ressarcimento de Pis-Pasep/Cofins. Correção monetária; e
 Crédito de Pis-Pasep/Cofins. Frete para fins diversos.
O Despacho de Admissibilidade deu seguimento parcial ao Recurso Especial,
admitindo as matérias: crédito de Pis-Pasep/Cofins. - embalagens de transporte e ressarcimento
de Pis-Pasep/Cofins. - correção monetária.
Em relação às embalagens de transporte, a Recorrente aduz em síntese que é
pessoa jurídica com objeto social de preparação de subprodutos do abate, bem como testes e
análise técnicas, sendo evidente que os produtos e serviços elencados pela fiscalização,
claramente representam insumos do seu processo produtivo.
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
5
Apontou a recorrente como paradigmas os acórdãos n° 3402-003.097 e 3301-
002.411:
Acórdão n° 3402-003.097
INSUMOS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens
relativos à embalagem para transporte, desde que não se trate de um bem
ativável, deve ser considerado para o cálculo do crédito no sistema não
cumulativo de PIS e Cofins, eis que a proteção ou acondicionamento do produto
final para transporte também é um gasto essencial e pertinente ao processo
produtivo, de forma que o produto final destinado à venda mantenha-se com
características desejadas quando chegar ao comprador.
Acórdão n° 3301-002.411
CRÉDITO. EMBALAGEM. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de etiquetas adesivas, chapas de papelão ondulado,
cantoneiras, filme stretch e fita de aço integram o custo dos produtos fabricados e
exportados pela recorrente, gerando créditos passíveis de desconto da
contribuição apurada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.
No tocante ao ressarcimento de Pis-Pasep/Cofins - correção monetária, aponta que,
tendo em vista o descumprimento do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, previsto no art. 24
da Lei no 11.457/07 para análise dos pedidos de ressarcimento, restou caracterizada a resistência
ilegítima oposta pela Administração Pública, bem como a afronta aos princípios da legalidade,
moralidade, eficiência da Administração Pública. Requer, por conseguinte, a aplicação do Recurso
Especial no 1.767.945 – PR, que fixou a tese: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007)".
Apontou como paradigma o Acórdão n° 3401-008.364:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas. A Súmula CARF no 125 deve ser
interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição
para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas
enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural. Conforme
decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
6
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os valores compensados pelo
contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal (compensação de
ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não deve incidir
correção monetária.
Em Contrarrazões, a Fazenda Nacional se manifestou apenas quanto à primeira
matéria, requerendo a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante,
tenha dado à legislação interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica.
Na origem, conforme o Despacho Decisório de e-fls. 78-93, a autoridade
fiscal glosou o crédito referente às operações em que o remetente e o
destinatário são o próprio contribuinte, HELM DO BRASIL MERCANTIL
LTDA, por se tratar de frete entre estabelecimentos da mesma empresa:
Não se confunde com “frete na operação de venda” o mero deslocamento
de mercadorias de uma unidade para outra, da mesma pessoa jurídica. Não
se deve entender que qualquer movimentação do produto em elaboração
configure agregação de insumos para o seu acabamento. Considera-se
insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao produto ou serviço
formando com ele um todo harmônico e indivisível. Isso em nada se
assemelha aos gastos com o transporte do produto, ainda que em
elaboração, de uma unidade para outra.
De um lado, os arts. 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003,
dispõem no sentido de que o frete na operação de venda, desde que
suportado pelo vendedor, pode ser descontado dos valores da Contribuição
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
7
para o PIS e da COFINS apuradas de forma não cumulativa; de outro, os
insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda podem gerar créditos a serem
descontados daquelas contribuições, conforme art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário, sustentando a
possibilidade da tomada de crédito no inciso IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833,
de 2003:
II. Crédito. Frete. Transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
Segundo o Recorrente, o crédito sob comento decorre dos fretes despendidos no
transporte do produto industrializado para depósitos fechados ou armazéns da
mesma empresa para finalização do processo de industrialização e venda dos
produtos.
Assim como defende o Recorrente, o entendimento prevalecente neste acórdão foi
no sentido de que se está diante de dispêndios intrínsecos às operações de venda,
gerando, por conseguinte, direito ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas.
Nesse caso, tem-se por configurada a hipótese prevista na norma, pois,
encontrando-se pronto o produto, seu destino final, em regra, é a venda, situação
essa que se enquadra na norma prevista no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, verbis: (...)
O custo do frete nessa situação se dá em razão da necessidade de se viabilizarem e
se efetivarem as vendas, inserindo-se na logística inerente à comercialização final
dos bens produzidos. Não se trata de uma discricionariedade do produtor, pois a
venda pressupõe o envio dos produtos adquiridos aos destinatários, de forma
direta ou indireta, ou seja, com entrega em domicílio ou via centros de distribuição
(depósitos e armazéns).
O termo “operação de venda” é aqui entendido de forma ampla, dada a sua
abrangência conceitual, não se restringindo à entrega final do produto diretamente
ao adquirente, pois, se o dispositivo legal detivesse tal caráter restritivo, ele
deveria ter previsto o direito ao desconto de crédito somente em relação ao frete
despendido na operação de envio do produto acabado do estabelecimento do
produtor ao domicílio do comprador final, o que não se deu, abarcando, portanto,
todos os gastos com frete relacionados às operações de venda.
As decisões do CARF referenciadas na sequência, algumas delas desta turma
ordinária, caminham nesse sentido, verbis: (...)
Portanto, deve-se reverter a glosa de créditos relativos à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, abarcando, inclusive, as
remessas do estabelecimento produtor para depósitos e armazéns, observados os
demais requisitos da lei.
No Acordão paradigma no 9303-011.735, ainda que a ementa se refira à
manutenção da glosa por não se tratar o frete de produto acabado de
insumo, observa-se do inteiro teor do voto condutor que a pretensão foi
afastada com duplo fundamento: incisos II e IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833,
de 2003:
Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
8
No entanto, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos
para revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for
suportado pelo mesmo. Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da
contribuição bastante restrita, a despeito daquela inerente ao desconto de créditos
calculados em relação a insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, não dá direito a crédito, pelos seguintes
motivos:
(i) primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de
produtos prontos/acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Saliente-se ainda que tais serviços (despesas) não decorrem nem de imposição
legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
É cediço que os serviços pagos e realizados após o encerramento do processo
produtivo não se encaixarem no conceito demonstrado quanto aos fatores
essencialidade (elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou do
serviço) e relevância (integre ou faz parte do processo de produção), na linha em
que decidiu no REsp no 1.221.170/PR, do STJ.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer
Cosit no 05 de 2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse
sentido, cabe referir os parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras. (Grifei)
Efetivamente essas despesas não se compreendem no conceito de insumos, pois
efetivadas após o encerramento do processo de produção e não há qualquer
elemento que demonstre que essas despesas decorrem de armazenamento na
operação de venda. Portanto não há previsão legal que ampare esse crédito: nem
são insumos e nem são armazenamento na operação de venda, uma vez que ainda
não estão aptos para sua comercialização.
Do cotejo entre as decisões, resta configurado o dissídio jurisprudencial,
motivo pelo qual voto pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
9
Esta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais nega o crédito de
frete de produtos acabados por não se enquadrar no inciso II do art. 3° das
leis de regência, já que não se subsome ao conceito de insumo, tampouco
no inciso IX do mesmo art. 3°, pois não compõe a operação de venda.
Nesse sentido:
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem posteriores
ao processo produtivo. Também, conforme jurisprudência dominante do
STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do
Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em
operação de venda.
(Acórdão n° 9303-014.425, j. 17/10/2023, Relatora Liziane Angelotti Meira).
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
(Acórdão n° 9303-015.019, j. 09/04/2024, Relator Rosaldo Trevisan).
Assim, nos termos do REsp no 1.221.170/PR, do STJ, não cabe o
creditamento como insumo, posto que o ciclo de produção já se encerrou.
E o STJ não reconhece o direito ao crédito de despesas de frete
relacionadas
às
transferências
internas
das
mercadorias
para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, a exemplo do acórdão AgInt no
REsp n° 1.978.258/RJ, relatora ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 23 de maio de 2022 e publicado no DJe de 25 de maio
de 2022:
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível
reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
10
No mesmo sentido figuram os seguintes acórdãos da Corte Superior: AgInt
no AREsp 848.573; AgInt no AREsp 874.800; AgInt no AgInt no REsp
1.763.878/RS; AgRg no REsp 1.386.141 e AgRg no REsp 1.515.478/RS.
Dessa forma, em relação ao frete de produtos acabados, as razões pela
negativa do direito ao crédito são assim sintetizadas:
(i) Esses dispêndios não integram o conceito de insumo empregado na
produção de bens destinados à venda (são realizadas após o término do
processo produtivo), afastando-se o fundamento no inciso II, do art. 3°, das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
(ii) Não passam pelo teste da subtração proposto no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR pelo STJ, ou seja, não são dispêndios cuja subtração
impossibilite a prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração
obste a atividade da empresa, ou implique substancial perda de qualidade
do produto ou serviço daí resultantes. A retirada do “frete de produtos
acabados” não impossibilita a produção do bem pela empresa, logo não se
aplica o inciso II.
(iii) Não se referem à operação de venda de mercadorias, porque o
produto não foi vendido, afastando-se o fundamento no inciso IX, do art. 3°
e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
(iv) Não há previsão legal para a apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições sociais em relação aos gastos com frete
de transferência de produtos acabados.
(v) Há jurisprudência pacífica do STJ que não reconhece o direito ao crédito
de frete de produto acabado.
Pelo exposto, voto por conhecer e, no mérito, por dar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Crédito de Cofins - Embalagens de Transporte
Na origem, segundo o Despacho Decisório, a glosa foi sustentada nesses
termos:
Não há direito a crédito com relação às despesas relativas a aquisição de
materiais utilizados no acondicionamento e transporte de insumos e de
produtos acabados, uma vez que estes são incorporados apenas depois de
concluído o processo produtivo, ao contrário da embalagem de
apresentação, que deve ser considerada insumo, pois sua colocação
determina a fase final da produção. E assim, foram glosados: CAIXA DE
PAPELÃO, PALLETS, ETIQUETAS DE CAIXA, FITA ADESIVA TRANSP.
Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
11
O acórdão recorrido afastou o direito ao crédito pelas seguintes razões:
1.2 Embalagens
A recorrente alega que são utilizados caixas de papelão, etiquetas de caixa e fitas
adesivas transparentes, como embalagem de produtos acabados (ou produto final),
igualmente para proteção na movimentação, transporte e entrega das
mercadorias. Referidos bens considerados como embalagens destinadas ao
transporte não podem ser reutilizados, o que evidencia a sua característica de
insumos, posto que são consumidas no processo produtivo.
A fiscalização entendeu que não há direito ao crédito com relação às despesas
relativas a aquisição de materiais utilizados no acondicionamento e transporte de
produtos acabados, ao contrário da embalagem de apresentação, que é colocada
na fase final da produção.
Igualmente o acórdão de piso esclareceu que as etiquetas, fitas adesivas, caixas de
papelão, por serem utilizadas em fase posterior à produção, não se coadunam com
o conceito de insumo, inclusive por não haver prova de sua relevância.
Assim como os pallets, entendo que as caixas de papelão, etiquetas de caixa e fitas
adesivas transparentes, são utilizados como embalagem de produtos acabados
para o transporte, e por isso não dão direito ao crédito.
Em tempo esclareço que apesar de a recorrente mencionar que segue comandos
do MAPA e normas da ABNT não traz aos autos quais seriam essas normas que
obrigariam a empresa a adotar determinados procedimentos, e quais seriam essas
obrigações, por isso não é possível acatar alegação genérica.
Por sua vez, os acórdãos paradigmas consignaram a legitimidade do
crédito, ainda que de produtos acabados, em razão da função de proteção
ou acondicionamento dos produtos. Assim, do cotejo entre as decisões,
tem-se:
Elementos
Acórdão Recorrido
Paradigma n° 3402-
003.097
Paradigma n° 3301-
002.411
Setor econômico
da empresa
Produtos químicos em geral,
incluindo insumos agropecuários
(defensivos agrícolas,
veterinários, fertilizantes, rações
e aditivos), produtos para
campanha da saúde pública,
produtos para uso domissanitário
e farmacêuticos (medicamentos),
bem como suas matérias primas.
Agroindústria
Fabricação e
exportação de
produtos de
madeira.
Tipo de
embalagem
Caixas de papelão, etiquetas de
caixa e fitas adesivas
transparentes.

Caixa de papelão
Etiquetas adesivas,
chapas de papelão
ondulado,
cantoneiras, filme
stretch e fita de
aço.
Fl. 3345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
12
Caracterização do
dispêndio como
passível de
creditamento
São, também, utilizadas caixas de
papelão, etiquetas de caixa e fitas
adesivas transparentes, todos
insumos utilizados como
embalagem de produtos
acabados (ou produto final),
igualmente para proteção na
movimentação, transporte e
entrega das mercadorias.
Referidos bens considerados
como embalagens destinadas ao
transporte não podem ser
reutilizados, o que evidencia a
sua característica de insumos,
posto que são consumidas no
processo produtivo.
Segundo o relatório da
decisão, as caixas de
papelão garantem a
proteção adequada ao
produto para
minimizar a
contaminação,
prevenir danos e
acomodar o rótulo.
Segundo o relatório
da decisão,
etiquetas adesivas,
chapas de papelão
ondulado,
cantoneiras, filme
stretch e fita de aço
integram o produto.
Fundamentos da
decisão
São utilizados como embalagem
de produtos acabados para o
transporte, e por isso não dão
direito ao crédito.
A proteção ou
acondicionamento do
produto final para
transporte também é
um gasto essencial e
pertinente ao processo
produtivo, de forma
que o produto final
destinado à venda se
mantenha com
características
desejadas quando
chegar ao comprador.
Protege os produtos
do contato físico
com outros
produtos,
deteorização por
água, umidade,
produtos químicos
e etc.
Os paradigmas admitem o crédito para itens utilizados no transporte de
produtos acabados, os dispêndios comparados são semelhantes, para os
mesmos usos, logo entendo que a divergência jurisprudencial está
configurada.
Por isso, voto por conhecer do Recurso especial do Contribuinte nessa
matéria.
Ressarcimento de Cofins - Correção monetária
O acórdão recorrido decidiu que não cabe a correção monetária nos
pedidos de ressarcimento de Cofins, aplicando ao caso a Súmula CARF no
125, conforme se observa na ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Fl. 3346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
13
Não cabe a correção monetária nos pedidos de ressarcimento das
contribuições PIS/Pasep e Cofins. Súmula Carf no125.
Por sua vez, o paradigma n° 3401-008.364 aplicou a decisão do STJ, no
REsp 1.767.945/PR:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA
CARF No 125. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR,
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária
no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de
que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não
for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural. Conforme decidido no
julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco. Sobre os valores compensados
pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita Federal
(compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este
prazo, não deve incidir correção monetária.
A divergência pode ser verificada do cotejo entre as ementas.
Além disso, importa ressaltar que a Súmula CARF no 125 foi revogada pela
Portaria CARF ME n° 8.451, de 27/09/2022.
Logo, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte também
neste tópico.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Crédito de Cofins - Embalagens de transporte
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos,
assim são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da
empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada pela empresa.
No Manual de Procedimentos Operacionais de Produção e Logística da
Industrialização, anexado aos autos, nas e-fls. 2947-s, as caixas de papelão,
Fl. 3347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
14
etiquetas de caixa e as fitas adesivas transparentes são utilizados pata
transporte de produtos químicos:

O Helmoxone é herbicida não seletivo, de ação de contato, do grupo
químico dos Bipiridílios, apresentado na forma líquida (Concentrado
Solúvel, SL) contendo 276 gramas de dicloreto de paraquate por litro de
formulação. É tóxico e perigoso ao Meio Ambiente:
Fl. 3348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
15

No que tange aos gastos com esses materiais de embalagem para
transporte (não ativáveis) para movimentação, acondicionamento e
transporte dos produtos químicos, o creditamento está autorizado, uma
vez que têm a finalidade de manter o produto em condições adequadas
para serem estocados e transportados, além de evitar a intoxicação e
poluição do meio ambiente.
Assim, tais materiais de embalagens para transporte utilizados que tem
como finalidade de deixar o produto em boas condições de ser estocado
(manutenção da qualidade e características técnicas – umidade,
evaporação etc.), são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Por isso, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte neste tópico.
Ressarcimento de Cofins - Correção Monetária
A controvérsia refere-se à correção do Ressarcimento de COFINS pela Taxa
SELIC, em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o Pedido
feito pelo Contribuinte.
Esta turma, recentemente, enfrentou a questão da correção monetária do
ressarcimento de PIS e COFINS, para estabelecer que a Taxa SELIC incide
sobre a parcela do ressarcimento que foi reconhecida nas instâncias de
julgamento administrativo, e é aplicável somente depois de decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data do protocolo do
pedido administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.
Trata-se do Acórdão n° 9303-015.152, j. 14 de maio de 2024, Relator
Rosaldo Trevisan, cujas razões adoto:
A questão da atualização monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento
tem ensejado substanciais discussões, tanto na esfera administrativa como judicial,
e não havia previsão legal para o seu reconhecimento, quando das análises dos
pedidos administrativos.
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de
Ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não
cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e, com
Fl. 3349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
16
isso, não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o Sujeito Passivo e, portanto,
não sofreriam correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900, de 2008. Nesses
termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF no
125, mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos REsp nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a
sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do
Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que revogou
a citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho
2021, editou a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts.
148 e 152, dispondo que créditos restituídos, reembolsados ou compensados
devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos casos em que seu
ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo do pedido.
Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à
Taxa Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de
decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do
respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial
e não por disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados,
reconhece expressamente a falta de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da
correção monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção
monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o 361o dia a partir do
protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154, relativa
ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como
ilegítimo. No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem
se que estes atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento
seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente
sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e
Fl. 3350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.876 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721242/2017-86
17
depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Assim, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte também neste
tópico.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do Recurso Especial do Contribuinte para, no mérito, dar-lhes
provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, dar-lhe provimento; e em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 3351
DF CARF MF
Original